Tribunal: TJES
Processo: 5012012-75.2024.8.08.0048
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): THAITA CAMPOS TREVIZAN
Órgão julgador: THAITA CAMPOS TREVIZAN
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2025-04-16

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5012012-75.2024.8.08.0048
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: FACTA FINANCEIRA S.A. CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO
RECORRIDO: JOSE NICO DA SILVA
RELATOR(A):
THAITA CAMPOS TREVIZAN

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.
Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO Nº
5012012-75.2024.8.08.0048

RECORRENTE: FACTA FINANCEIRA S/A

RECORRIDO: JOSE NICO DA SILVA

RELATOR: DRA. THAITA CAMPOS TREVIZAN

SENTENÇA: Dra. FABIOLA CASAGRANDE SIMOES

EMENTA. RECURSO INOMINADO. INOVAÇÃO RECURSAL. TESES NÃO VENTILADAS NA DEFESA. PRECLUSÃO CONSUMATIVA. RECURSO NÃO CONHECIDO. SENTENÇA MANTIDA.

PROJETO DE DECISÃO (ART. 98 DA CF 1988)

RELATÓRIO

Trata-se de ação ajuizada por
JOSE NICO DA SILVA
em face de
FACTA FINANCEIRA S/A,
aduzindo o requerente que possuía empréstimos consignados junto ao Banco BMG, sendo que a requerida insistentemente entrava em contato ofertando portabilidade para redução do saldo devedor. Informa ter aceitado a proposta, contudo, a oferta não foi cumprida, considerando que a dívida foi reparcelada com juros superiores, além disso, lhe foi prometido o depósito da importância de R$ 4.052,00 (quatro mil e cinquenta e dois reais), recebendo apenas R$ 1.404,73 (um mil, quatrocentos e quatro reais e setenta e três centavos). Busca, assim, o recebimento da diferença do valor prometido (R$ 2.647,27), além de danos morais.

Em contestação (ID 11153910), a requerida sustenta a ciência do autor com a contratação, sendo a mesma realizada na modalidade digital. Além disso, relata que foi obtida selfie e percorrido todo caminho normal do contrato.

A sentença (ID 11153929) proferida pelo juízo singular resolveu a lide nos seguintes termos:

“Ante o exposto, JULGO PROCEDENTES os pedidos autorais para:

i) CONDENAR a requerida a pagar ao autor o valor remanescente de R$ 2.647,27 (dois mil, seiscentos e quarenta e sete reais e vinte e sete centavos), acrescido de juros desde a citação e correção monetária a partir da data da contratação (23/02/2024);

ii) CONDENAR a requerida a pagar ao autor a quantia de R$ 2.000,00 (dois mil reais), a título de danos morais, com incidência de juros e monetária a contar do arbitramento.

Via reflexa, JULGO EXTINTO o feito, com resolução de mérito, nos moldes do artigo 487, I do Código de Processo Civil
”.

Irresignada, a requerida interpôs Recurso Inominado (ID 11153931), informando que foi realizada a portabilidade dos contratos 73825325 e 73825919 com anuência do autor e os prints apresentados não devem ser reconhecidos como meio de prova.

O autor apresentou contrarrazões (ID 11153943), requerendo a manutenção da sentença.

É a síntese do necessário.

VOTO

Em princípio, pelo esquadrinhar das razões recursais, nota-se que toda a tese lançada pela recorrente é inédita nos autos. Isto é, não houve suscitamento dela em defesa, considerando ser o momento próprio para rebater os argumentos lançados pelo autor.

Em sentença, inclusive, o magistrado de piso reconheceu que a contestação não impugnava os argumentos informados na inicial, sendo dissonantes. Confira-se:
“A requerida fez toda a sua defesa e manifestação posterior levando em consideração a tese de que o autor desconheceria a contratação dos autos e que teria postulado pela decretação de nulidade das avenças contratuais. Contudo, esta não é a alegação autoral”
(ID 11153929 - Pág. 3) e
“A requerida não impugnou especificamente tal conversa do autor com uma de suas prepostas, especialmente porque apresentou a defesa em torno da tese de desconhecimento contratual, o que, como já dito, não é a matéria dos autos”
(ID 11153929 - Pág. 4).

Assim a narrativa apresentada, neste momento processual, ofende o contraditório e a ampla defesa e caracteriza inovação recursal, sendo vedada pelo ordenamento jurídico em face dos limites da lide que se fixam no momento da inicial e da contestação e não pode ser apreciada por violar o duplo grau de jurisdição.

Assim, verifico que configura a preclusão consumativa do seu direito, devendo suportar, portanto, as consequências de tais atos.

A jurisprudência é clara nesse aspecto:

APELAÇÃO CÍVEL. FUNDAMENTO NÃO APRESENTADO EM CONTESTAÇÃO. INOVAÇÃO RECURSAL. RECURSO NÃO CONHECIDO. 1)
É vedado o conhecimento, em sede recursal, de matérias não arguidas na contestação e não enfrentadas na sentença, sob pena de inovação recursal
. Precedentes. 2) Recurso não conhecido. (TJES, AP
0026550-45.2011.8.08.0035, Órgão julgador: 4ª Câmara Cível, Des. JORGE DO NASCIMENTO VIANA, Data: 13/Jun/2023).

DISPOSITIVO

ISTO POSTO,
NÃO CONHEÇO DO RECURSO
interposto, nos termos do artigo 932, inciso III do CPC.

Condeno a recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios no percentual de 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação.

É como voto.

Apresentado conforme artigo 13, § 5º da Resolução 028/2015 do Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, submeto esta decisão à Exma. Srª. Juíza de Direito, conforme art. 40 da Lei 9.099/95.

Vitória, 28 de novembro de 2024.

SUELLEN FARDIN GRIPP

Juíza Leiga

DECISÃO

Homologo por decisão o projeto apresentado pela Srª Juíza Leiga, para que surta seus jurídicos e legais efeitos.

P.R.I.

Após trânsito em julgado e feitas as anotações, devolvam-se os autos ao juízo de piso para regular processamento.

THAITA CAMPOS TREVIZAN

Relatora

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)